Tribunal: STF
Processo: ARE 1368030
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO-GDPST. PROPORCIONALIDADE DOS PROVENTOS CONCEDIDOS. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A CONTROVÉRSIA VERSA SOBRE A PROPORCIONALIDADE DA APOSENTADORIA PERCEBIDA POR SERVIDOR APOSENTADO PARA CÁLCULO DO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS ORIUNDAS DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO – GDPST.



    2. EM QUE PESE O JUÍZO A QUO ENTENDER QUE O PRESENTE CASO NÃO ESTÁ SUJEITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 496, § 3º, I, DO CPC, OBSERVA-SE QUE TAL INSTITUTO DEVE SER APRECIADO NESTES AUTOS, NOS TERMOS DO ENUNCIADO 61 DA SÚMULA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DA 2ª REGIÃO.



    3. NÃO HÁ QUE SE FALAR, NO CASO, DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO, EIS QUE EM SE TRATANDO DE PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO, APLICA-SE O ENUNCIADO Nº 85 DA SÚMULA DO STJ. DESSA FORMA, ENCONTRAM-SE PRESCRITAS APENAS AS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDEU À PROPOSITURA DA DEMANDA, CONFORME ACERTADAMENTE ASSEVERADO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE.



    4. É ASSEGURADO O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ÀQUELES QUE AFIRMAREM NÃO POSSUIR CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SEM PREJUÍZO DE SEU PRÓPRIO SUSTENTO OU DE SUA FAMÍLIA, MEDIANTE MERA DECLARAÇÃO FIRMADA PELA PARTE. A LEI QUE DISPÕE SOBRE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AOS NECESSITADOS NÃO ESTABELECEU CRITÉRIOS PREDEFINIDOS PARA A VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE. CONTUDO, O ACESSO À JUSTIÇA NÃO PODE FICAR À MERCÊ DA ABSOLUTA AUSÊNCIA DE PARÂMETROS, ATÉ MESMO PARA SE EVITAR QUE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA SE CONFIGURE VERDADEIRA LOTERIA, A DEPENDER DO JULGADOR QUE APRECIE O REQUERIMENTO.



    5. A ADOÇÃO DO CRITÉRIO DO PERCEBIMENTO DE RENDA MENSAL INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS, PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 85, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2014 DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, ALÉM DE SE COADUNAR COM A BALIZA PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, É CORROBORADA POR JULGADOS DESTA CORTE (NESTE SENTIDO: TRF2 2009.50.02.002523-2, 3ª SEÇÃO ESPECIALIZADA, RELATOR DES. FED. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 12/04/2016; TRF2 2016.00.00.006258-2, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, RELATOR DES. FED. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 21/03/2017; TRF2 2016.00.00.006508-0, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, RELATOR JUIZ FEDERAL CONVOCADO FIRLY NASCIMENTO FILHO, DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 10/11/2016). FRISE-SE, PORÉM, QUE NÃO DEVE SERVIR DE NORTE AO JULGADOR, NA ANÁLISE DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, APENAS AS RECEITAS DA PARTE, SENDO NECESSÁRIA A AVALIAÇÃO DE SUAS DESPESAS, BEM COMO DE SEUS DEPENDENTES TAIS COMO OS GASTOS EXTRAORDINÁRIOS OU ESSENCIAIS.



    6. NO CASO DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE O RECORRIDO AUFERE RENDA EM VALOR INFERIOR AO LIMITE ANTERIORMENTE DESCRITO, RAZÃO PELA QUAL FAZ JUS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. O ARGUMENTO DA PARTE APELANTE DE QUE O APELADO SE ENCONTRA PATROCINADO POR ADVOGADO PARTICULAR, E NÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA AFASTAR O BENEFÍCIO PLEITEADO, UMA VEZ QUE O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL É CRISTALINO AO ESTABELECER, EM SEU ARTIGO 99, § 4º, QUE ‘A ASSISTÊNCIA DO REQUERENTE POR ADVOGADO PARTICULAR NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA ‘. QUANTO AO REGRAMENTO DE CUSTAS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL, EM QUE PESE ESTABELECER, A PRIORI, VALORES MÓDICOS, NÃO PODE SERVIR DE JUSTIFICATIVA PARA AFASTAR O DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA ASSEGURADO PELA LEI AOS RECONHECIDAMENTE HIPOSSUFICIENTES, COMO É O CASO DA PARTE AUTORA, ORA APELADA. DESSE MODO, DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA NA PARTE EM QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AUTOR.



    7. A LEI Nº 11.355/06, POSTERIORMENTE ALTERADA PELA LEI 11.784/2008, INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO, NÃO PREVENDO QUALQUER DIFERENCIAÇÃO À FORMA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NOS CASOS DE APOSENTADORIA INTEGRAL OU PROPORCIONAL.



    8. DESTA FORMA, SENDO A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA EM PONTUAÇÃO FIXA, A SER PAGA AOS SERVIDORES INATIVOS SEM QUALQUER RESSALVA QUANTO A SUA MODALIDADE (INTEGRAL OU PROPORCIONAL), NÃO DEVE HAVER DISTINÇÃO DECORRENTE DA PROPORCIONALIDADE DOS PROVENTOS CONCEDIDOS. (AGINT NO RESP: 1819581 SC 2019/0097354-2, RELATOR: MINISTRA REGINA HELENA COSTA, DATA DE JULGAMENTO: 30/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 03/10/2019; RESP 1714383/RS, REL. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 01/03/2018, DJE 02/08/2018). NESSE SENTIDO, ENTENDER QUE A GRATIFICAÇÃO EM ANÁLISE DEVE SER CALCULADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DOS PROVENTOS CONCEDIDOS FERE OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, NÃO PODENDO DISTINGUIR ONDE O LEGISLADOR, PODENDO, NÃO O FEZ.



    9. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA PARA RECONHECER A SENTENÇA SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 40, §1º, inciso III, alínea “b”; e 186, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente